Tribunal: STF
Processo: RE 72899
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-24
Data de publicação: 1972-03-24

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDEBITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 546, VERBI" 'CABE A
RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE, QUANDO RECONHECIDO POR
DECISÃO, QUE O CONTRIBUINTE DE JURE NÃO RECUPEROU DO CONTRIBUINTE DE
FACTO O QUANTUM RESPECTIVO'. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.